Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de inventário que autorizou a alienação de veículos e o início das tratativas para venda da cota-parte (50%) de imóvel pertencente ao espólio, visando ao pagamento de dívida do falecido perante credor habilitado. O espólio agravante pugna pela reforma da decisão, alegando incompetência do Juízo do inventário para tais atos, necessidade de remessa às vias ordinárias, impenhorabilidade do imóvel (residência de coproprietária) e existência de execução paralela.
II. Questão em discussão:
2. Controverte-se a respeito da competência do Juízo do Inventário para determinar a venda de bens do espólio para quitação de débitos do falecido, particularmente diante da existência de bem em condomínio e de ação de execução ajuizada pelo credor, bem como sobre a necessidade de remessa da questão às vias ordinárias e a legitimidade para arguir impenhorabilidade de bem de terceiro.
III. Razões de decidir:
3. A herança responde pelas dívidas do falecido (Art. 1.997 CC).
4. A alienação de bens do espólio para pagamento de débitos é atribuição do inventariante com autorização judicial (Art. 619, I CPC).
5. A copropriedade do imóvel não impede a venda da fração ideal do espólio, com ressalva do direito de preferência da condômina (Art. 504 CC).
6. A existência de ação de execução paralela não retira a competência do Juízo do Inventário para gerir os bens e autorizar sua venda para satisfação de credor habilitado.
7. A legitimidade para defender a impenhorabilidade de bem de terceiro é da própria coproprietária, não do inventariante agravante (Art. 18 CPC).
IV. Dispositivo:
8. Preliminar de ilegitimidade do agravante acolhida. Recurso desprovido na parte conhecida.